Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710189-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IZOLINA SANTOS DA CAMARA AGRAVADO: MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER, ELZANE PEREIRA DA SILVA, ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI DESPACHO Conforme noticiado nos autos, a agravada Fabiana Pereira Xavier constituiu Advogado no processo originário (id. 25639137, pág. 2). Assim, à i. Secretaria, para que cadastre os Advogados da agravada Fabiana Pereira Xavier e intime-a para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC, via DJe. Brasília - DF, 16 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora